Tribunal: TJES
Processo: 5000183-96.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000183-96.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CLAUDIO GUSSON

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI UNILATERAL. VALIDADE DA COBRANÇA CORROBORADA POR PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais movida em face de concessionária de energia elétrica, fundada na alegação de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e da consequente ilegitimidade da cobrança de consumo não registrado. A sentença reconheceu, com base em perícia judicial, a existência de ligação direta no padrão de medição, validou os cálculos administrativos e afastou vícios no procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta nulidade do TOI, por ter sido lavrado unilateralmente e sem a presença do consumidor, impede a cobrança de consumo não registrado; (ii) estabelecer se a perícia judicial, produzida sob contraditório, é apta a sanar eventual vício do procedimento administrativo e legitimar a recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial realizada sob contraditório comprova tecnicamente a existência de ligação direta no padrão de medição, afetando o registro de consumo e validando a conclusão de irregularidade.

4. A jurisprudência do TJES reconhece que, embora o TOI seja documento unilateral, sua conclusão é validada quando corroborada por perícia judicial.

5. A prova pericial atesta que o período de irregularidade foi corretamente identificado pela concessionária nos termos da Resolução ANEEL nº 1000 e que o cálculo de recuperação de consumo observou o critério previsto no art. 595, III, da normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perícia judicial realizada sob contraditório é apta a corroborar o TOI e validar a apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica.

2. Comprovada por perícia a existência de ligação direta que afeta o registro de consumo, é legítima a cobrança de valores referentes ao consumo não registrado, conforme critérios da Resolução ANEEL nº 1000.

3. A nulidade do TOI lavrado unilateralmente não subsiste quando a irregularidade é confirmada por prova técnica judicial idônea.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1000, arts. 591 e ss., e art. 595, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014624-34.2023.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 03.11.2025; TJES, Apelação Cível nº 0004961-59.2017.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 06.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LUIS CLAUDIO GUSSON
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, fundada em suposta nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e da consequente ilegitimidade da cobrança de consumo não registrado, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela existência de manipulação no padrão de medição, validou os cálculos administrativos apresentados pela concessionária e afastou qualquer vício capaz de comprometer a regularidade dos procedimentos.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve nulidade do procedimento administrativo que originou o débito, por ter sido o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado e constituído unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a perícia judicial limitou-se a validar documentos e cálculos administrativos unilaterais produzidos sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo apta a suplantar a irregularidade do procedimento administrativo.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

É bem verdade que, como cediço, o
procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia deve observar as normas da ANEEL, garantindo ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, como a oportunidade de acompanhar a inspeção e requerer perícia técnica.

Daí porque este Sodalício tem entendimento firme de que “o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem a sua notificação para acompanhar a avaliação técnica do medidor, não constitui prova suficiente para caracterizar a fraude e fundamentar a cobrança de débitos” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5014624-34.2023.8.08.0011, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/11/2025).

Sob este prisma, verifica-se - num primeiro plano - que a ausência do consumidor no momento de inspeção do local caracterizaria inobservância ao procedimento estruturado nos arts. 591 e ss da Resolução nº 1.000/ANEEL - fato apto a derruir a regularidade da apuração unilateral de consumo irregular pela concessionária.

Ocorre que o caso em espécie contém peculiaridade que deve ser considerada: foi produzido perícia judicial, em ambiente processual garantidor de ampla defesa e contraditório às partes, no qual se concluiu ter havido ligação direta do medidor. Tal fato, segundo concluiu o
Expert
, impactou o registro do consumo de energia elétrica, tanto que, em alguns meses, houve medição de “zero kWh”.

Vale conferir o quanto exposto pelo ilustre Perito,
in litteris
:

“
Na prática,
a irregularidade encontrada no padrão de medição da unidade consumidora periciada, caracterizada como ligação direta, tem a capacidade de reduzir a quantidade de energia elétrica consumida no imóvel, tornando irreal o registro da energia consumida do imóvel
, uma vez que ao chegar à ligação entre os condutores da “fase” e da “ligação direta”, parte da energia passa pela “ponte direta”, como demonstrado no diagrama abaixo (...)

A irregularidade encontrada pela requerida (ligação direta) não danifica o medidor, sendo regularizada a instalação in loco mantendo o medidor, após ser lacrado e deixado em pleno funcionamento.

Desta forma,
esta Perícia evidencia que, TECNICAMENTE, a irregularidade encontrada pela requerida no Padrão de Medição da Unidade Consumidora nº 160752805, ligação direta na fase C, tem capacidade de afetar o registro correto da quantidade de energia consumida no imóvel, uma vez que devido à ligação direta o medidor deixa de registrar a quantidade real de energia consumida no imóvel
. (...)

A irregularidade encontrada no padrão de medição
afetou diretamente o registro da quantidade de energia elétrica consumida no imóvel, tanto que houve redução no consumo de energia do imóvel periciado, chegando a registrar 0 kWh (zero), sem apresentar qualquer registro de alteração na forma de uso do imóvel
.

Portanto, estes Peritos EVIDENCIAM a aplicação correta do demonstrativo de cálculo de consumo irregular apresentado pela requerida a título de ressarcimento, para o período de 15/10/2020 a 24/02/2023, seguindo corretamente as disposições da Resolução 1000 da ANEEL”

Tal conclusão é corroborada por prova documental (como fotografias de id. 16233057), bem como pelo registro de consumo zero em determinados meses, como registrado pelo
Expert
:

“Ao analisar o registro de consumo, constatou-se que no período identificado pela requerida como irregular, houve redução no consumo de energia do imóvel periciado,
chegando a registrar 0 kWh (zero)
, ou seja, mesmo em utilização essa unidade consumidora não consumia energia, evidenciando assim, que a irregularidade encontrada no padrão de medição afetou o registro da quantidade real de energia utilizada no imóvel.”

Sendo assim, conquanto o TOI, por si só, não constitua prova suficiente da irregularidade de consumo, dada sua natureza unilateral, a jurisprudência deste Sodalício reconhece que “a existência de perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, confere validade à apuração da irregularidade e legitima a cobrança correspondente”,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DO TOI CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por consumidor e concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o recálculo do débito de energia elétrica relativo ao período de maio de 2015 a novembro de 2016, conforme apurado em laudo pericial judicial, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. O autor sustenta que a perícia se baseou em laudo unilateral da concessionária, sem exame do medidor e sem prova suficiente da fraude, requerendo a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e arbitramento de honorários. A concessionária, por sua vez, defende a regularidade da cobrança e da lavratura do TOI, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), corroborado por laudo pericial judicial, é apto a embasar a cobrança de valores por consumo de energia elétrica não registrado. Discute-se ainda a validade da sentença que determinou o recálculo do débito com base em perícia judicial que delimitou o período de irregularidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o TOI, por si só, não constitui prova suficiente da irregularidade, dada sua natureza unilateral. No entanto, a existência de perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, confere validade à apuração da irregularidade e legitima a cobrança correspondente. O laudo pericial confirmou a existência de defeito técnico no medidor, indicando o período exato de irregularidade e determinando o recálculo do débito. Não há nos autos provas robustas que infirmem as conclusões da perícia judicial, elaborada por expert imparcial e com observância da Resolução ANEEL nº 414/2010. Diante da comprovação da irregularidade no consumo de energia, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do consumidor quanto ao pagamento da diferença apurada, afastando-se o pedido de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais
. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso do autor, nos termos do art. 85, §11º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica não constitui prova suficiente da irregularidade no medidor, salvo quando corroborado por laudo pericial judicial elaborado sob o crivo do contraditório. 2.
A constatação da irregularidade mediante perícia técnica legitima a cobrança de valores relativos ao consumo de energia elétrica não registrado, conforme o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11º, 98, §3º, 371 e 479; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000100-20.2018.8.08.0003, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000537-98.2018.8.08.0023, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 13.06.2023. (0004961-59.2017.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/08/2025)

Destaco, ainda, ter a perícia judicial reconhecido a regularidade do cálculo de recuperação de consumo, à luz da normativa regulamentar da ANEEL, veja-se:

“A requerida identificou o período de consumo irregular como sendo “15/10/2020 a 24/02/2023”, que abrange o período em que foi lavrado o TOI 9902329 (24/02/2023) retrocedendo até encontrar um degrau no consumo (redução brusca), conforme preconizado pela Resolução 1000 da ANEEL.

Diante disso, foram analisados os registros de consumo de energia elétrica da instalação 160752805, objeto da perícia, compreendendo o período de “agosto/2020 a fevereiro/2024”, com o intuito de verificar a existência de anormalidade no consumo de energia elétrica desta unidade consumidora (...)

Ao analisar o registro de consumo,
constatou-se que no período identificado pela requerida como irregular, houve redução no consumo de energia do imóvel periciado, chegando a registrar 0 kWh (zero), ou seja, mesmo em utilização essa unidade consumidora não consumia energia, evidenciando assim, que a irregularidade encontrada no padrão de medição afetou o registro da quantidade real de energia utilizada no imóvel
.

Com isso,
após identificar que a irregularidade no padrão de medição afetou o registro da quantidade real de energia consumida no imóvel, assim como verificar o período de consumo irregular, a título de ressarcimento, a requerida aplicou o cálculo determinado pelo Inciso III do Art. 595 da Resolução 1000 da ANEEL
.

A ANEEL na referida resolução, preconiza que o débito (valor a ser ressarcido) seja calculado através da diferença entre o valor que foi faturado no mês e o valor realmente devido (incluindo ICMS, PIS e CONFINS), determinado pelo consumo base de um mês de 30 dias, o qual é definido pela média dos três maiores consumos do ciclo de 12 meses anterior ao período irregular, sendo estes valores proporcionais ao número de dias de cada mês.

Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturado se aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

Diante do exposto,
evidencia-se a regularidade do demonstrativo de cálculo de consumo irregular apresentado pela requerida, o qual seguiu corretamente as disposições da Resolução 1000 da ANEEL
”.

Assim, imperativa a manutenção da r. sentença, na medida em que a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório corrobora de forma clara e técnica a existência de irregularidade no padrão de medição, legitimando a recuperação de consumo realizada conforme parâmetros normativos da ANEEL.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por LUIS CLAUDIO GUSSON e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 13% para 14% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)